Tribunal: TJDFT
Processo: 0021453-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0021453-04.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEUZA RIBEIRO SOARES, RICARDO RIBEIRO SOARES EMBARGADO: DETRAN - DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020 11:11:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador